Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-14.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. INCABÍVEL. INTENÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A contradição somente ocorre quando existem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.

3. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual.

4. Recurso conhecido e não provido.